Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DANO MATERIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. REPARAÇÃO MATERIAL. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
I – Consoante disposição expressa do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Da leitura da petição inicial, em que a autora discorre, em tópico próprio, sobre os danos materiais experimentados e a obrigação da ré em repará-los, é patente que ela também pretende indenização por dano material, ainda que não tenha formulado requerimento expresso, ao final, nos pedidos formulados.
II - A r. sentença é citra petita, pois não examinou o pedido de indenização por danos materiais. O Tribunal está autorizado a examinar desde logo o pedido, consoante previsão do art. 1.013, §3o, inc. III, do CPC.
III – O prejuízo material experimentado pela autora está cabalmente demonstrado nos autos pelos recibos de compra do medicamento.
IV – Apelação provida.